Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GILSON PEDRO PELICIONI
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que na movimentação de Id. 75762488 o Ministério Público Estadual juntou parecer. Todavia, o referido documento não pode ser visualizado nos andamentos do processo.
Desse modo, abra-se nova vista ao Parquet oportunizando juntada do referido documento, a fim de se evitar qualquer prejuízo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora